Tribunal: CARF
Processo: 11516.721187/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721187/2012-37
ACÓRDÃO
2301-011.625 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO ELETROSUL DE PREV E ASSIS SOC ELOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
POR
COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO
DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
68.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DECLARADA
IMPROCEDENTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS
MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da
obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente
da falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.625 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721187/2012-37
2

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos à cooperativa de
trabalho na área da saúde, além da multa por descumprimento de obrigação acessória, no período
de 01/01/2007 a 31/12/2008.
O Relatório Fiscal, e-fls. 167/174, informa, em síntese, que:
Este relatório é integrante do Auto de Infração referente às contribuições devidas
a Seguridade Social Urbana, correspondente a Contribuição Empresarial
(patronal) a taxa de 15%, sobre os pagamentos efetuados pelos serviços
prestados por Cooperativas de trabalho na área médica e odontológica.
DEBCAD n° 37.359.894-7
O lançamento neste debcad tem como Fato Gerador de Contribuição
Previdenciária os pagamentos efetuados para as cooperativas UNIMED e
ODONTOLÓGICA sobre NFS registradas na contabilidade através das contas
42.111.001-Convênio com Unimed e 42.111.005 - Convênio C/cooperativa
Odontológica.
A empresa apesar de informar em GFIP valores pagos às cooperativas de trabalho
não os fazia corretamente; aplicava procedimento não estabelecido em contrato.
A previsão contratual conforme teor do contrato estabelecido com a empresa
ELOS e cooperativa UNIMED é o de contrato por Custo Operacional. Isto significa
que os serviços prestados por cooperados através da cooperativa UNIMED são
remunerados apenas pelos serviços executados e os preços acordados são os
definidos na tabela AMB vigentes a época da utilização dos mesmos.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.625 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721187/2012-37
3
Neste caso, a contribuição previdenciária a taxa de 15% tem como base de cálculo
o valor integral da NFS identificado no relatório DD-Discriminativo do Débito pelo
Levantamento CM-Cooperativa Médica (Unimed).
A respeito da cooperativa "Codonto Erechim Soc. Coop. De Prest. De Serv.
Odontol. Ltda", especializada na atividade de odontologia cujo contrato é a
prestação de serviços odontológicos a contribuição previdenciária de 15% de
responsabilidade da ELOS, tem como base de cálculo 60% do valor total da NFS,
identificado no relatório DD- Discriminativo do Débito pelo lançamento CO-
Cooperativa Odontológica (Erechim).
DEBCAD n° 37.359.893-9
Destinado para o AIOA - Auto de Infração de Obrigação Acessória tem por
finalidade demonstrar a inobservância da legislação por parte da entidade sob
ação fiscal quanto ao cumprimento da emissão da declaração da GFIP - Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
No procedimento fiscal constatou-se que a empresa não declarou em GFIP's -
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, no período de
01/2007 a 12/2008, o valor total das NFS deixando de recolher para a Previdência
Social as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores não declarados
em GFIP.
Após apresentação da impugnação pelo autuado (e-fls. 547/550), foi demandada
diligência nos seguintes termos:
Em razão dos argumentos apresentados pela interessada, que do valor bruto dos
lançamentos contábeis de faturamento devem ser excluídos os itens que não
constituem fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme pode-se
constatar por intermédio das amostras de notas fiscais e faturas anexadas às fls.
275 a 302, proponho conversão do julgamento em diligência para o cumprimento
das seguintes demandas:
- Rever todos os lançamentos à luz dos argumentos acima e dos documentos
comprobatórios apresentados pela impugnante, principalmente em relação aos
itens discriminados nas faturas e notas fiscais que serão disponibilizados em
diligência, comparando-os com as bases de cálculos retiradas da contabilidade.
- Na hipótese de serem identificados lançamentos indevidos, decorrentes de
eventuais bases de cálculo incorretas, sejam elaboradas tabelas de ajustes do tipo
DE – PARA por levantamento; por competência e por rubricas correspondentes,
com a finalidade de recálculo dos créditos previdenciários e de terceiros.
- Em havendo a necessidade de alterar os valores dos lançamentos, constituidores
do Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 37.359.894-7, que seja
ajustado o valor do Auto de Infração de Obrigação Acessória no 37.359.893-9,
também em função da quantidade de segurados, que a interessada alega ter sido
erroneamente majorada.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.625 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721187/2012-37
4
Em resposta (e-fls. 1.013/1.015), a autoridade informa o que segue:
6. Concluindo
Face à documentação apresentada e mantido o entendimento que o contrato é
por custo operacional, a omissão da cláusula que prevê o fornecimento dos
materiais e equipamentos, inclusão à base tributável excluída indevidamente de
faturas outras Unimeds o débito fica ratificado originalmente.
Caso a DRJ/CGE entenda que os relatórios analíticos e guias de atendimento
incluso por amostragem no anexo Doc. 04, supre as exigências previstas nos itens
3.1, 3.2 e 3.3, já citadas, o débito deverá ser retificado conforme planilha – I.
O Impugnante devidamente cientificado do resultado da diligência, apresenta
Manifestação em 20/02/2015 (e-fls. 1.020/1.025), anunciando a existência de decisão de
inconstitucionalidade, em julgamento de repercussão geral pelo STF e reforçando suas alegações
proferidas na sua Impugnação.
Diante das alegações colacionadas, a 3a TURMA da DRJ em Campo Grande/MS, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação, exonerando parte do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 1.071/1.103):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
DECISÃO DEFINITIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO.
A publicação dos pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de
Estado, pelo Secretário-Geral e pelos titulares das demais Secretarias da
Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.625 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721187/2012-37
5
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social é de quinze por
cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
SERVIÇOS PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. BASE
DE CÁLCULO. AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.359.894-7.
A contratante de serviços prestados por intermédio de cooperativa de trabalho é
obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, a teor do art. 22, inciso IV, da Lei 8212/91, na redação
da Lei 9876/99. Nos contratos coletivos por custo operacional, celebrados com
empresa, onde a cooperativa médica e a contratante estipulam, de comum
acordo, uma tabela de serviços e honorários, cujo pagamento é feito após o
atendimento, a base de cálculo da contribuição social previdenciária será o valor
dos serviços efetivamente realizados pelos cooperados. Não havendo, na nota
fiscal, discriminação de valor não pertencente a serviços, a base de cálculo é a
integralidade do referido documento.
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CÁLCULO DO VALOR DA MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N° 37.359.893-9.
Constitui infração à legislação a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições. Aplica-se a
legislação de regência, consoante o artigo 144 do CTN, quando a penalidade
prevista na lei em vigor não é mais favorável ao contribuinte, de acordo com a
alínea “c” do inciso II do art. 106 do mesmo Código.
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 1.115/1.131), afirmando que a fundamentação legal para o lançamento fiscal (inciso IV do
artigo 22 da Lei 8.212/91) foi julgado inconstitucional, por unanimidade, pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal RE 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida.
Traz todo o contexto fático e histórico da decisão de inconstitucionalidade do STF,
bem como as posições da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda.
Aduz que a multa de obrigação acessória deve acompanhar o principal, não sendo
cabível sua manutenção.
Por fim, o Recorrente pugna seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.625 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721187/2012-37
6
VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

MÉRITO
Cooperativas de Trabalho

Apurou-se crédito tributário relacionado à prestação de serviços por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Desnecessária maiores elucidações a propósito da matéria, uma vez que a Suprema
Corte considerou inconstitucional o dispositivo legal que embasou o lançamento, senão vejamos:
Em sessão do STF realizada no dia 23/04/2014, o plenário da Corte, no julgamento
do RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado
pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999. Eis a ementa desse julgado:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado,
mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a
do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da
relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.625 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721187/2012-37
7
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154,
I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(grifo nosso)
Em 18/12/2014, ao apreciar os Embargos de Declaração interpostos pela União no
RE no 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Por fim, o RE no 595.838/SP transitou em julgado em 09/3/2015.
Diante desse contexto fático, o artigo 99 do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 22 de dezembro de 2023, assim
estabelece:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento da contribuição
previdenciária foi considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo tal
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Dito isto, afastado o fundamento jurídico que sustentava a obrigação principal,
torna-se improcedente o correlato crédito tributário apurado no presente lançamento.
Relativamente a multa pelo descumprimento de obrigação acessória (CFL 68),
impõe-se à observância à decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima
relação de causa e efeito que os vincula, devendo acompanhar a sorte do principal.
Sendo assim, resta prejudicada a análise das demais razões do recurso.

Conclusão
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no
mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.625 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721187/2012-37
8

Fl. 1206
DF CARF MF
Original